Tribunal: STF
Processo: AI 423146
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO
-DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF -
RECURSO IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral
formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do
recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado
deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.